Tribunal: TJBA
Processo: 8003213-36.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003213-36.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: JULIANA AMATO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III DO CPC. INVIABILIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/1980 (LEF). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A GERAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO EXECUTÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, CPC), após o exequente não ter indicado novo endereço para citação da executada no prazo assinalado. O apelante sustenta que a hipótese atrai a aplicação do artigo 40 da LEF, que prevê a suspensão do processo e não a sua extinção terminativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em definir se é cabível a extinção por abandono da causa em sede de execução fiscal quando a paralisação decorre da não localização do devedor, ou se deve ser observado o rito especial de suspensão e arquivamento provisório previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir 3. O artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece regramento específico para as situações em que o devedor ou bens penhoráveis não são encontrados, impondo a suspensão do curso da execução e, posteriormente, o arquivamento sem baixa, o que afasta a aplicação da regra geral de extinção por abandono contida no CPC. 4. A natureza pública do crédito tributário e o princípio da especialidade exigem que o magistrado observe o microssistema da execução fiscal, garantindo à Fazenda Pública o direito de suspender o feito para evitar a prescrição imediata e buscar novos dados do executado. 5. A extinção por abandono exige ainda a intimação pessoal do autor com advertência específica sobre a sanção de extinção (§ 1º do art. 485 do CPC), formalidade que, em conjunto com a inobservância da LEF, nulifica o decreto terminativo de primeiro grau. 6, Verificado que o processo paralisou em decorrência da frustração do ato citatório, a anulação da sentença é medida que se impõe para permitir o cumprimento do rito legal de suspensão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:“1. Em execução fiscal, a não localização do devedor ou de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo por abandono da causa com fulcro no artigo 485, III do CPC, devendo ser observado o procedimento de suspensão e arquivamento provisório previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980. 2. A Lei de Execução Fiscal, por ser norma especial, prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil no que tange ao tratamento da inércia processual decorrente da frustração de diligências citatórias ou constritivas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 485, inciso III, e parágrafo primeiro; Lei nº 6.830/1980, artigo 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80012454220228050027, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2025; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003213-36.2021.8.05.0256, sendo Apelante o Município de Teixeira de Freitas e Apelada Juliana Amato dos Santos Flausino. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator